Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADO O RECURSO. É de se negar seguimento ao agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela antecipatória nos autos 0744808-34, em razão da superveniente sentença homologatória da desistência no processo originário (CPC, art.932, III). Recurso prejudicado. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.